Tribunal: TJMT
Processo: 1008261-85.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008261-85.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: JAIR DA SILVA MIRANDA
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de JAIR DA SILVA MIRANDA, apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT (ação penal no 1002314-97.2020).
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se atualmente segregado no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, pela prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 13/05/2020, praticado contra seu próprio irmão. Observa que durante a instrução penal foi constatada a inimputabilidade do réu.
Objetiva com o writ, a concessão da medida de urgência, para que o paciente seja colocado em regime de tratamento ambulatorial, uma vez que “...está com alta médica desde abril de 2021”. (pag, 04-PDF).
Ressalta que, mesmo com a alta médica desde 29/04/2021, o juízo de origem negou o pedido formulado pela defesa, mantendo a internação provisória do paciente, e determinou nova avaliação médica do beneficiário.
Contudo, alega que, passados mais de 05 meses, até o presente momento não foi realizada a avaliação médica requereria pelo juízo de primeiro grau em dezembro de 2021, configurando excesso de prazo, verbis:
“a conjugação dos fatores (a) existência de laudo de equipe multidisciplinar afirmando que o paciente encontra-se em condições de receber tratamento ambulatorial desde abril de 2021 e (b) a demora na realização de novo laudo, determinada em sentença proferida em dezembro de 2021, justificam a concessão da ordem de habeas corpus para a imediata colocação do paciente em regime de tratamento ambulatorial.” (pag. 09-PDF).
Diante disso, requer o deferimento da liminar para que o paciente seja imediatamente colocado em tratamento ambulatorial, visto que existe laudo de equipe multidisciplinar afirmando que o paciente se encontra apto para tanto, bem como diante da demora (excesso de prazo) para a realização de novo exame médico.
É o relatório.
Decido.
Infere-se dos autos que o paciente, no dia 13/05/2020, por volta das 04 horas, na residência situada na Rua Campo Grande, casa de madeira, Bairro Boa Vista, cidade de Carlinda/MT, Comarca de Alta Floresta/MT, valendo-se de um machado, impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou JOAREZ DA SILVA MIRANDA, efetuando golpes contra ele.
Foi instaurado incidente de insanidade mental no dia 18/05/2020, sendo constatada a inimputabilidade penal do beneficiário (Esquizofrenia Paranoide, classificada no CID 10 F20.0), de modo que a prisão preventiva foi substituída por internação provisória em hospital psiquiátrico.
Em seguida foi, na fase da pronúncia, foi reconhecida a sentença absolutória impropria, aplicando medida de segurança ao paciente.
Pois bem.
O juízo de origem negou ao paciente o tratamento ambulatorial, sob o fundamento de que, embora juntado nos autos relatório do hospital Adalto Botelho dando alta ao beneficiário, bem observou que a genitora deste mencionou não ter possiblidade de recebe-lo em sua casa, tendo receio de que ele possa atentar contra sua vida.
Ademais, sinalizou o juízo originário que a Secretaria Social da cidade informou não haver lugar para que o acusado continue o tratamento, carecendo de suporte familiar e ambulatorial, de modo que indeferiu o pleito defensivo e manteve a internação, diante falta de condições para a reintegração familiar, bem assim diante da periculosidade do réu.
E assim decidiu o juízo de primeiro grau:
“No caso dos autos, no exame de insanidade mental em que se concluiu pela inimputabilidade do acusado, sugeriu-se o regime de internação até a estabilização do quadro e organização do suporte familiar e multidisciplinar.
Após, no dia 21.05.2021, juntou-se relatório do Hospital Adalto Botelho de deque o acusado se encontra em condição de alta desde o dia 29.04.2021.
Portanto, com fundamento no art. 97, §1o do CP, a Defesa requer a fixação de medida de segurança de tratamento ambulatorial.
No entanto, a mãe indica que não tem possibilidade de receber o acusado em sua casa porque tem receio de que ele possa matá-la e teme por sua segurança.
Tentou-se contato com a Secretaria de Assistência Social de Carlinda/MT e de Alta Floresta/MT, todavia, houve indicação de que não há lugar para que o acusado resida e continue tratamento ambulatorial. Portanto, não há, ainda, situação de suporte familiar que indique que o tratamento ambulatorial é suficiente no caso dos autos.
Esse quadro é relevante indicativo de que o acusado não possuiria condições de reintegração familiar (e comunitária, por consequência), o que deriva da compreensão acerca do acusado formulada e externada pelos próprios familiares.
Além disso, ressalta-se que o §1o do art. 97 do CP indica que a internação perdurará enquanto perícia médica não atestar a cessação da periculosidade.
Não se encontram elementos de convicção que sejam suficientes para adotar incondicionalmente as conclusões do relatório produzido pela equipe multiprofissional da clínica em que o acusado se encontra internado.
Nesses termos, conclui-se que não há indicação precisa no relatório de cessação da periculosidade, entendendo-se necessária a realização de perícia médica que averigue a situação.
Além disso, considerando a narrativa dos fatos em julgamento e a forma como se deu a execução do delito, é possível extrair periculosidade acentuada do acusado, indicando-se a internação como medida mais adequada, notadamente pela narrativa da mãe do acusado do temor que sente por sua vida caso ele retorne para casa.
Portanto, considerando as peculiaridades do caso, tendo em vista a própria atuação delitiva, a qual indica a periculosidade do agente, aliada à informação no processo de que a situação do acusado decorre desde há muito, havendo indicação de impossibilidade de cura, bem como a situação de receio da mãe caso ele volte ao convívio familiar, a medida de segurança mais adequada é a de internação. Por isso, fixa-se o prazo mínimo de internação em 02 ANOS, definição a que se chega considerando ser o termo médio previsto, levando em conta, como dito, a dinâmica retratada neste processo, a percepção familiar (critérios tendentes à definição de prazo de 03 ano), e também a indicação de Equipe Multidisciplinar (não médica, sublinhe-se) de que estaria de “alta”, o que acaba sendo relevante para “diminuir” o tempo necessário de internação.
Nesse ponto, importante o art. 182 do CPP: “O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”. Deve-se compreender como aplicável tal norma nos casos de definição de medida de segurança (mais ou menos branda).
Portanto, não obstante o prazo indicado para a primeira perícia médica, entendese necessária realização de perícia médica pormenorizada de imediato que indique se há (ou não) a cessação da periculosidade do acusado, MANTENDO-SE, por ora, a internação provisória” (decisão pag. 544/546-PDF).
Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, como bem observado na decisão atacada, quanto ao pedido formulado na impetração, nesta fase liminar prevalece a conclusão do juízo de primeiro grau de que não há indicação precisa no relatório de cessação da periculosidade do paciente, entendendo necessária nova perícia médica, sendo a internação mais adequada ao caso.
NO que se refere ao excesso de prazo, não obstante as afirmações do impetrante quanto a demora para a realização de novo exame médico, é cediço que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser demonstrado, de plano, o seu elastério injustificado por parte do juízo, e, neste momento, não verifico, bem como não há elementos seguros apontando desídia da autoridade coatora, merecendo melhor análise para após as informações.
Ademais, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade, INDEFIRO o pleito em sua fase liminar, devendo a autoridade tida coatora apresentar as devidas informações, pormenorizadamente, em especial no tocante ao alegado excesso de prazo.
As informações deveram ser prestadas nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c